Tribunal: TJDFT
Processo: 0762507-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (VICE DIREÇAO E ITINERANCIA). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar 2,4% a título de GAA (totalizando 8,4%) nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde outubro de 2018.

2. A demanda foi ajuizada em outubro de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 18/04/2007– 09/05/2007 – (21 dias) e 03/02/2015 – 31/10/2018 – (1365 dias), não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 1.386 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).

3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).

4. Quanto ao período de 18/04/2007– 09/05/2007, o documento de ID 58902360 revela que a recorrida exerceu as funções de vice-diretora. No tocante ao período de 03/02/2015 – 31/10/2018, o processo de aposentadoria (ID 58900655, pág. 5) indica que sua atuação foi como profissional itinerante, cujas atividades não se confundem com alfabetização e regência de classe, conforme se verifica no rodapé do mencionado documento. Portanto, não houve fato gerador da GAA nos períodos indicados pela servidora

5. Diante desse contexto, conclui-se que a recorrida não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização nos períodos pleiteados, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em funções que não há atividade de alfabetização e regência de classe, elementos essenciais para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.

6. Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso do ente federado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos acima.

8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.